Tribunal: TJES
Processo: 5029533-09.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029533-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDVALDO PEREIRA DE QUADROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029533-09.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EDVALDO PEREIRA DE QUADROS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito, condenar a requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de danos morais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária comprovou a regularidade do débito que originou o protesto e, em caso negativo, se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo
Código de Defesa do Consumidor
, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art.
6º
, inciso
VI
e arts.
12
a
25
).

5.
A controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças relativas às instalações nº 160881851 e 160883000 (Avenida João Mendes, nº 1000, Santa Mônica, Vila Velha/ES). O autor nega a contratação, afirmando que apenas realizou orçamentos para ligações provisórias, desistindo do serviço face ao alto custo.

6.
Pois bem. Quanto ao mérito, tem-se que a sentença recorrida merece ser confirmada, por seus próprios fundamentos. Explico.

7.
Compulsando os autos, constata-se que a concessionária recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC). Diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e da alegação de fato negativo pelo consumidor — a não contratação —, caberia à ré
demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade do débito
, ônus do qual não se desincumbiu.

8.
Com efeito, a defesa apresentada limita-se a alegações genéricas, sem a juntada do instrumento contratual de prestação de serviços, tampouco de qualquer outro documento apto a comprovar que o autor efetivamente solicitou, contratou ou se beneficiou do fornecimento de energia elétrica correspondente às instalações nº 160881851 e nº 160883000.

9.
A concessionária não comprovou a adesão do consumidor, não demonstrou a solicitação formal do serviço, nem apresentou ordem de ligação, termo de responsabilidade ou qualquer elemento técnico que evidencie a regularidade da cobrança. Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e a ilicitude do protesto.

10.
No que se refere aos danos materiais, restou comprovado que o autor efetuou o pagamento das faturas indevidamente cobradas, bem como das despesas cartorárias necessárias à baixa dos protestos. Aplicável, no caso, o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve erro justificável por parte da ré, mas sim falha operacional ao imputar débito sem contrato, ensejando a restituição em dobro conforme determinado pelo juízo originário.

11.
Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que o protesto indevido de título, fundado em dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, por decorrer do próprio ato ilícito. A restrição ao crédito, ainda que posteriormente afastada mediante pagamento indevido, é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

12.
O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, observando as funções compensatória e pedagógica da condenação, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, inexistindo motivo para sua redução ou afastamento.

13.
Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A inexistência de prova da contratação de serviços de energia elétrica torna indevida a cobrança de faturas e ilícito o respectivo protesto de títulos.”

2. “O protesto de dívida inexistente é indevido e enseja reparação por danos morais.”

3. “O pagamento de faturas indevidas, ausente engano justificável da concessionária, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts.
6º
, VI, 12 a 25, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)